Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-23.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
DESINFORMAÇÃO. MULTA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv contra sentença
do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Partido Social Democrático de Ibiporã,
em razão de suposta propaganda eleitoral antecipada negativa contra o pré-
candidato à reeleição José Maria Ferreira.

1.2. O recorrente foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 por propaganda extemporânea negativa.

1.3. O recorrente, inconformado, alega ausência de prova idônea, inexistência
de postagens nos links indicados e nega que as mensagens caracterizem
propaganda eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Avaliar se houve a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa,
especialmente quanto à divulgação de fato sabidamente inverídico.

2.2. Examinar a validade da prova apresentada e a existência de conteúdo
Num. 43959526 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

eleitoral nas publicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
sendo conhecido.

3.2. A alegação preliminar de fragilidade da prova foi rejeitada, pois a questão
se confunde com o mérito.

3.3. No mérito, a publicação questionada configurou propaganda eleitoral
negativa, caracterizada pela divulgação de fato sabidamente inverídico,
ofensivo ao pré-candidato José Maria Ferreira e ao seu advogado, sugerindo
falsamente sua intervenção junto ao Ministério Público Eleitoral.

3.4. A jurisprudência do TSE exige, para a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa, a presença de ato que macule a honra ou
imagem de pré-candidato, ou divulgue fato sabidamente inverídico, o que se
verificou no presente caso (TSE, REspE nº 060040842, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/06/2024).

3.5. A prova apresentada, ainda que baseada em captura de tela, foi
considerada válida conforme precedentes jurisprudenciais e a normativa do
TSE, que admite diversos meios de prova para comprova

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600051-23.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600051-23.2024.6.16.0080,
que julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da liminar concedida à id. 122481516, para
condenar o representado Emerson Miguel Petriv ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
em retirar da rede Instragram, do perfil "Boca Aberta Oficial", URL
https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3392492087751951516, a parte da postagem
contendo o seguinte texto: "atenção ibiporã...mais uma derrota do prefeito e seu *'ad.vogado'*
porta de cadeia.. a verdade começa ser restabelecida.. Juíza TRE.. nega pedido do prefeito feito
pelo seu *ade.vogado* particular zé ricardo para proibir boca aberta de mostrar seus projetos aos
povo", bem como a obrigação de não fazer qual seja, abster-se de realizar novas publicações no
mesmo sentido, sob pena de multa diária de R$1.000,00 para cada dia de descumprimento e
condenou o mesmo representado ao pagamento a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504,
no valor de R$ 5.000,00, em razão de propaganda antecipada negativa. (Representação Eleitoral
ajuizada por Partido Social Democrático de Ibiporã (PSD) em face de Emerson Miguel Petriv, com
fulcro no art. 362 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-
TSE n. 23.608/2019, na qual alegou que o representado, Emerson Miguel Petriv, vulgo "boca
aberta", é pré-candidato ao cargo de prefeito no Município de Ibiporã e o presidente do ora
representante, José Maria Ferreira, conhecido por "Zé Maria", é Prefeito de Ibiporã e é pré-
candidato a reeleição. Alegou que em 18/06/2024, o representante foi surpreendido com uma
postagem feita pelo Representado, no instagram, na condição de pré-candidato a Prefeito de
Ibiporã, na qual contém a divulgação de notícia inapropriada e permeada de fake news,
desinformação ao eleitor, por meio da qual são desferidos ataques ao pré-candidato a reeleição
José Maria. Alegou também que o representado disseminou a falsa notícia: "o Representante José
Maria tivesse alguma responsabilidade pelo processo que pertence ao promotor eleitoral e lhe
atribui, ainda, de forma a desinformar o eleitor, ingerência, sem mais nem menos, para tentar
impedir o representado de apresentar suas propostas, ideias ou projetos". Por fim aduziu que o
Representado está disseminando várias inverdades desinformativas, chamadas de fake news, para
prejudicar o pré-candidato a reeleição e Representante José Maria, o que acarreta danos também
ao PSD/Ibiporã; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/08/2024 e E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959526
01/09/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.844

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600051-23.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
DESINFORMAÇÃO. MULTA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv contra sentença
do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Partido Social Democrático de Ibiporã,
em razão de suposta propaganda eleitoral antecipada negativa contra o pré-
candidato à reeleição José Maria Ferreira.

1.2. O recorrente foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 por propaganda extemporânea negativa.

1.3. O recorrente, inconformado, alega ausência de prova idônea, inexistência
de postagens nos links indicados e nega que as mensagens caracterizem
propaganda eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Avaliar se houve a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa,
especialmente quanto à divulgação de fato sabidamente inverídico.

2.2. Examinar a validade da prova apresentada e a existência de conteúdo
Num. 43959526 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

eleitoral nas publicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
sendo conhecido.

3.2. A alegação preliminar de fragilidade da prova foi rejeitada, pois a questão
se confunde com o mérito.

3.3. No mérito, a publicação questionada configurou propaganda eleitoral
negativa, caracterizada pela divulgação de fato sabidamente inverídico,
ofensivo ao pré-candidato José Maria Ferreira e ao seu advogado, sugerindo
falsamente sua intervenção junto ao Ministério Público Eleitoral.

3.4. A jurisprudência do TSE exige, para a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa, a presença de ato que macule a honra ou
imagem de pré-candidato, ou divulgue fato sabidamente inverídico, o que se
verificou no presente caso (TSE, REspE nº 060040842, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/06/2024).

3.5. A prova apresentada, ainda que baseada em captura de tela, foi
considerada válida conforme precedentes jurisprudenciais e a normativa do
TSE, que admite diversos meios de prova para comprovação de postagens
em redes sociais.

3.6. O conteúdo publicado, ainda que relacionado a documento verídico, foi
utilizado de forma descontextualizada, ofendendo a imagem do pré-candidato
e induzindo o eleitorado ao erro.

3.7. A liberdade de expressão, embora fundamental, não pode ser usada
como justificativa para a divulgação de informações falsas que comprometam
a igualdade e a legitimidade do processo eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº
060149544, Min. Raul Araújo Filho, publicação: 03/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Emerson Miguel Petriv ao pagamento de multa por propaganda eleitoral
antecipada negativa.

4.2. Tese: Propaganda eleitoral antecipada negativa caracteriza-se pela
divulgação de fato sabidamente inverídico, capaz de macular a honra ou
imagem de pré-candidato, sendo passível de sanção com base na legislação
eleitoral vigente.

Dispositivos relevantes citados

Num. 43959526 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

- Lei nº 9.504/1997, art. 36, §3º; art. 36-A; art. 57-D, §2º.

- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, §2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 9º-C.

Jurisprudência relevante citada

- TSE, REspE nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, DJE
11/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que
julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE IBIPORÃ, para apurar a suposta prática
de propaganda eleitoral antecipada, consistente em divulgações de fatos sabidamente inverídicos e difamatórios em relação a José Maria
Ferreira, pré-candidato à reeleição à Prefeitura de Ibiporã-Pr.

O pedido liminar foi deferido, por se vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43928991). Sobreveio a sentença na qual o Juízo Eleitoral de primeiro grau
julgou procedente a representação, entendendo configurada a propaganda eleitoral
extemporânea negativa, razão pela qual aplicou multa de R$ 5.000,00 ao representado,
ora recorrente (ID 43929007).

Inconformado, o representado interpôs recurso (ID 43929011), em que alega,
em síntese, que: a) ausente registro notarial ou similar que comprove a idoneidade da
suposta prova de propaganda antecipada negativa, não tendo o recorrido apresentado
qualquer documento que ateste a veracidade dos registros realizados, ônus do qual o
recorrido não foi desincumbido; b) não houve realização de post, uma vez que dos links
apontados na petição inicial não consta qualquer publicação no Instagram; c) as
mensagens trazidas pelo Recorrido não evidenciam notícias inequívocas; d) o conteúdo
supostamente publicado não se tratou de propaganda eleitoral, pois não se relacionam
com o pleito de 2024. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença,
declarando a extinção do feito sem julgamento do mérito e, no mérito, julgar improcedente
a representação.

Em contrarrazões, o Partido Social Democrático de Ibiporã-Pr aduziu (ID
43929016), em suma, que: a) o recorrente pretende denegrir a imagem do pré-candidato
à reeleição, José Maria, atribuindo-lhe alguma forma poder de intervir ou algum poder de
Num. 43959526 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

influência junto ao Judiciário para tentar impedir que o recorrente mostre seus projetos,
propostas ou ideias a quem quer que seja; b) trata a publicação de desinformação
veiculada pelo recorrente; c) o contexto geral postado na rede social Instagram
constituem agressões infundadas ao Recorrido (pré-candidato a reeleição, “ZÉ MARIA”);
d) o recorrente está disseminando inverdades para interferir e macular psicologicamente
os cidadãos, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa e gera
desigualdade entre candidatos. Requer o não provimento do recurso, para que a
sentença seja mantida na íntegra.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43942630),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando que houve ato abusivo na divulgação de fato sabidamente inverídico,
ficando caracterizada a ocorrência de propaganda eleitoral negativa.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Preliminar

Preliminarmente, o Recorrente alega a fragilidade da prova de propaganda
negativa extemporânea, uma vez que não houve realização de ata notarial, ou
instrumento similar, que comprove a veracidade do alegado pelo Recorrido, posto que a
prova da suposta publicação teria sido realizada por meio de captura de tela.

Percebe-se, no caso, que tal análise se confunde com o mérito da demanda,
motivo pelo qual rejeita-se a preliminar alegada.

III. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral, por entender que a publicação realizada em rede social
configurou a prática de propaganda eleitoral antecipada, em razão de divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Num. 43959526 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo dos stories
veiculado no Instagram do recorrente caracteriza propaganda eleitoral negativa
extemporânea.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de stories pelo recorrente, em seu Instagram, que estariam disponíveis nos
endereços eletrônicos https://www.instagram.com/bocaabertaoficial/ e
https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3392491445503281630/, com a
seguinte imagem (ID 43928984):

Nas suas razões recursais, o recorrente alega que não realizou a suposta
postagem, uma vez que dos links apontados na petição inicial não consta qualquer
publicação no Instagram, e que sua autenticidade não teria sido comprovada por meio de
registro notarial ou similar, posto que a captura de tela realizada não confere
autenticidade ao conteúdo impugnado. Sustenta, ademais, que as supostas mensagens
veiculadas não evidenciam propaganda eleitoral, pois não se relacionam com o pleito de
2024.

O recurso não merece provimento.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43929007):

“(...)

O representado fez publicar hoje, dia 18 de junho de 2024, no perfil “Boca Aberta Oficial” na
r e d e
s o c i a l
n a
r e d e
s o c i a l I n s t a g r a m , U R L
https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3392492087751951516/, postagem
contendo o seguinte texto: “ATENÇÃO IBIPORÃ...MAIS UMA DERROTA DO PREFEITO E
SEU *'AD.VOGADO'* PORTA DE CADEIA... A VERDADE COMEÇA SER
RESTABELECIDA... JUÍZA TRE... NEGA PEDIDO DO PREFEITO FEITO PELO SEU
*ADE.VOGADO* PARTICULAR ZÉ RICARDO PARA PROIBIR BOCA ABERTA DE
MOSTRAR SEUS PROJETOS AOS POVO." A postagem é acompanhada da imagem de
uma decisão, e no próximo story (3392491752325072234) tem a copia de uma sentença
onde se lê " AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL PARANÁ, REPRESENTADO: EMERSON
MIGUEL PETRIV" (id. 122403143).
Num. 43959526 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

A coligação representante alega que o texto tem caráter desinformativo, por meio do qual
são desferidos ataques ao pré-candidato pois sugere que esse tenha alguma forma de
ingerência junto ao Ministério Público Eleitoral para causar o desequilibrar o pleito.

Considerada a informação supra tem-se que o contido na postagem tem natureza de
desinformação, ao atribuir ao pré-candidato JOSÉ MARIA FERREIRA o ajuizamento da
ação 0600031-32.2024.6.16.0080, que foi julgada improcedente, conforme o que consta no
11 segundos do vídeo id. 122403143, onde lê-se " AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL
PARANÁ, REPRESENTADO: EMERSON MIGUEL PETRIV", postadas na página oficial do
representado (instagram.com/bocaabertaoficial/). Na ação o representado foi citado,
apresentou defesa, e portanto sabia que não houve qualquer participação do pré candidato
JOSÉ MARIA FERREIRA.

(...)

Além disso, a publicação veiculada tem conteúdo ofensivo, com intenção de desqualificar e
causar vexação ao advogado do pré- candidato, de forma que, por conter
informação descontextualizada, acaba por revelar o intuito de atacar também a imagem do
pré-candidato JOSÉ MARIA FERREIRA.

(...)

Na contestação (id. 122514486) o representado não apresentou quaisquer argumentos que
levassem a convicção diferente da que emerge do contido na na petição inicial, pois limita-
se a negar a existência de qualquer postagem, contesta a autoria, e diz que o link está
corrompido, sem apresentar prova do alegado. A publicação foi realizada por meio de
stories na rede social Instagram, que são publicações efêmeras, de duração de apenas 24
horas. Por óbvio quando da análise de mérito da ação o link da postagem já não estará
mais disponível. No entanto, foi juntado vídeo (id. 122403143) que mostra claramente que
trata-se de publicação realizada no site oficial do pré-candidato, sendo possível visualizar o
conteúdo impugnado. Ainda quanto a alegação de ausência de condição de procedibilidade
por falta de ata notarial para comprovar a veracidade da publicação, essa não deve
prosperar em razão do contido no artigo 17, §2º da Resolução 23.608/2019, que prevê que
a comprovação da postagem impugnada pode ser feita por qualquer meio de prova por
Direito admitido, não se limitando a ata notarial.

Desse modo, considerando que houve a divulgação de um fato sabidamente
inverídico (conteúdo eleitoral) na pré-campanha em relação ao pré-candidato à Prefeito
JOSE MARIA FERREIRA, tem-se a configuração da hipótese da propaganda eleitoral
negativa, de modo que, se não coibida neste momento, poderá prejudicar a isonomia entre
os candidatos e a higidez do processo eleitoral conforme já dito anteriormente.

Julgo procedente o pedido, confirmando os efeitos da liminar concedida à id. 122481516,
para condenar o representado EMERSON MIGUEL PETRIV ao cumprimento de obrigação
de fazer consistente em retirar da rede Instragram, do perfil “Boca Aberta Oficial”, URL URL
https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3392492087751951516, a parte da
postagem contendo o seguinte texto: “ATENÇÃO IBIPORÃ...MAIS UMA DERROTA DO
PREFEITO E SEU *'AD.VOGADO'* PORTA DE CADEIA... A VERDADE COMEÇA SER
RESTABELECIDA... JUÍZA TRE... NEGA PEDIDO DO PREFEITO FEITO PELO SEU
*ADE.VOGADO* PARTICULAR ZÉ RICARDO PARA PROIBIR BOCA ABERTA DE
MOSTRAR SEUS PROJETOS AOS POVO", bem como a obrigação de não fazer qual seja,
abster-se de realizar novas publicações no mesmo sentido, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento;

E para condenar o mesmo representado EMERSON MIGUEL PETRIV ao pagamento a
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504, no valor de R$ 5.000,00, em razão de
propaganda antecipada negativa.”
Num. 43959526 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto.

Incorre na mesma sanção pecuniária, configurando, também, conduta
proibida, quem promove a propaganda eleitoral negativa.

Tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização exige "o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular
sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Neste contexto, importante consignar que a desinformação é totalmente
vedada e combatida pela Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no período
eleitoral propriamente dito, com o fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou
descontextualizados que possam causar desequilíbrio à disputa, bem como para
assegurar a higidez do processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito
ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético
em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou
manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar
imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do
poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do
registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art.
323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à
irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
Num. 43959526 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

23.732/2024)

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.

Quanto ao fato sabidamente inverídico, a jurisprudência do TSE tem
entendimento no sentido de que “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano, o que não se observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023), ou
seja, fato que não demanda investigação, sendo verificável de plano como inverídico.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE FATOS SABIDAMENTE
INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATA QUE ESTÁ SUSCETÍVEL A CRÍTICAS
RELATIVAMENTE A MANDATO ANTERIOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando
pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis
de plano.

3. Conteúdo veiculado em rede social que não caracteriza divulgação de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à imagem da representante.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TREPR, RP nº 060156273 Acórdão nº 61202 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 14/09/2022 - grifamos).

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO
SATÍRICO EM REDE SOCIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. MÍNIMA
INTERFERÊNCIA. ARTS. 27, PARÁGRAFO ÚNICO E 31 DA RESOLUÇÃO TSE
23.610/2019. PRESTÍGIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Como corolário da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, a propaganda
eleitoral deve ser livremente exercida, garantindo–se ao eleitor o acesso à informação para
formar sua convicção.

Num. 43959526 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

2. A remoção de conteúdos divulgados na internet deve ser analisada sob o prisma do
princípio da menor intervenção e realizada de modo cirúrgico, limitando–se àqueles casos
em que absolutamente imprescindível para coibir a divulgação de ofensas à honra e à
imagem e de fatos sabidamente inverídicos.

3. Para aferir se a mensagem veicula desinformação, principalmente nos casos de
mensagens humorísticas e satíricas, o intérprete deve considerar não apenas o texto,
mas também o contexto e o meio de divulgação da informação.

4. É lícita a divulgação de vídeo satírico que veicula crítica política sem o intuito de induzir o
eleitor em erro.

5. Recurso provido. Representação improcedente.

(TREPR, RP nº 060206849 Acórdão nº 61151 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Roberto
Aurichio Junior, Julgamento: 12/09/2022 Publicação: 14/09/2022 - grifamos).

Ademais, importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, “Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário,
em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão
"indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.” (TSE, AgR-AI nº
060080586 Acórdão SÃO LUÍS - MA, Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento:
29/04/2021 Publicação: 10/05/2021).

Com isso, é necessário analisar se há o caráter eleitoral na divulgação em
tela.

Da fala do recorrente, observa-se que houve referência, mesmo que implícita,
ao pleito eleitoral e à sua pretensa candidatura. Veja-se:

“Mais uma derrota do Prefeito e seu ‘ADEVOGADO’ porta de cadeia...a verdade começa a
ser restabelecida...juíza TRE...nega pedido do Prefeito feito pelo seu ‘ADEVOGADO’
particular ZÉ RICARDO para proibir BOCA ABERTA de mostrar seus projetos ao povo.”

Nesse sentido, considerando-se que há referência, ainda que indireta, à pré-
candidatura, bem como à ideia de disputa, e de que esse pré-candidato deseja divulgar
seus projetos para a população, é certo o caráter político-eleitoral da publicação.

O mesmo se pode falar sobre o requisito acerca da divulgação de “fato
sabidamente inverídico”, tendo em vista que além de o recorrente tecer comentários
ofensivos ao advogado do atual Prefeito, o conteúdo é relacionado a publicação de
sentença desta Justiça Eleitoral referente a Representação promovida pelo Ministério
Público Eleitoral nos autos de Representação 0600051-23.2024.6.16.0080, e não pelo
prefeito de Ibiporã, conforme se vê no ID 43928984:

Num. 43959526 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

Vale ressaltar que, ainda que o recorrente impugne a autenticidade das
referidas postagens nos stories no Instagram, a veracidade do seu conteúdo e a sua
origem são facilmente observadas no ID 43928984, em que é possível inferir as referidas
URLs. Não obstante, o fato de as publicações não estarem mais disponíveis nos
endereços relacionados na inicial revelam tão somente a efemeridade das postagens nos
stories, que podem ser visualizadas pelo período de apenas 24h, como bem anotou o
Num. 43959526 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

Ministério Público no primeiro grau de jurisdição em sua manifestação no ID 43929006,
quando admitiu a captura de tela como meio de prova:

“(...)

Dessa forma, é possível que, expirado o prazo do story publicado, o respectivo link também
não esteja mais disponível.

Todavia, há a gravação de tela para informar quais imagens/vídeos publicados em formato
de story estão sendo impugnados.

De mais a mais, apesar de o requerente sustentar que a gravação de tela não é meio
idôneo de prova, observa-se que estão presentes dados do momento da captura: dia e
horário, o perfil do representado e seu respectivo nome de usuário, além dos links e stories
divulgados.

No caso dos autos, não há indicativo de adulteração do conteúdo do objeto da gravação de
tela, como, por exemplo, a supressão de trechos, adulteração de ordem cronológica ou
interferência de terceiros.

(...)”

Analisando-se os fatos trazidos aos autos, observa-se que, embora a
postagem seja baseada em documento público verídico, as palavras desferidas pelo
recorrente, além de ofender o advogado e atacar o Prefeito de Ibiporã, faltam com a
verdade ao dar a entender que quem teria representado contra a pessoa do recorrente
teria sido o recorrido e não o Ministério Público Eleitoral.

Com isso, mesmo que o documento publicado corrobore com o recorrente, as
palavras por ele desferidas ofendem e deturpam a verdade.

Note-se que a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se no
mesmo sentido (ID 43942630):

“Embora a situação da improcedência da representação seja verídica, fato é que a própria
postagem é acompanhada da imagem de uma decisão, e no próximo story
(3392491752325072234) tem a copia de uma sentença onde se lê "AUTOR: PROMOTOR
ELEITORAL PARANÁ, REPRESENTADO: EMERSON MIGUEL PETRIV" (id. 122403143).

Portanto, a afirmação do representado sobre o pedido do prefeito para proibir o pré
candidato de demonstrar seus projetos ao povo não condiz, ao menos neste momento, com
a realidade dos fatos.

Nesse contexto, o conteúdo transmitido carece da fidedignidade necessária, ressaltando-se
que, na condição de pré-candidato, o representado assume um compromisso rigoroso com
a verdade na realização de atos de propaganda eleitoral, conforme o art. 9º da Res. TSE nº
23.610/19.

Com isso, entende-se que houve ato abusivo pelo recorrente que, desqualificando
pré–candidato, visou macular sua honra ou imagem divulgando fato sabidamente inverídico,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada negativa.”

Num. 43959526 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34

Restou, assim, demonstrada a divulgação de fato sabidamente inverídico e
ato que macula a honra ou a imagem do Prefeito, razão pela qual há configuração de
propaganda eleitoral negativa.

Deste modo, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo EMERSON MIGUEL PETRIV, a fim
manter hígida a sentença que julgou procedente a representação e a aplicação de multa
na origem.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600051-23.2024.6.16.0080 - Ibiporã
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do RECORRENTE: GUILHERME
BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA
- PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959526 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465647600000042912943
Número do documento: 24090110465647600000042912943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:09:34